Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021287-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SILVANO JOSE - CPF: 826.153.141-49 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRO PÚBLICO – AFATAMENTO DA REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena pelo trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n. 0027803-19.2018.8.11.0042 concedeu a
remição de 62 dias
de pena ao recuperando
Silvano José
,

em reconhecimento dos
186 dias trabalhados
com base em
atestado
emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Em suas razões o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea
e com credibilidade para fundamentar a remição, na medida em que não permite a verificação com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias, razão pela qual, requer a
cassação do benefício
(Id. 110783456).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 110783461).

Em sede de
juízo de retratação
o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id. 110783462).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso conforme parecer cujo sumário segue em transcrição (Id. 114271985):

“Execução penal – Concessão de remição de pena – Insurgência ministerial – Alegação de que deve ser juntada a carga horária do trabalho desempenhado pelo reeducando – Alegações improcedentes – A contagem do tempo para fins de remição é realizada à razão de um dia de pena por três de trabalho, sendo que a jornada laboral não pode ser inferior a seis horas, nem superior a oito, podendo ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal – Inteligência do art. 33 da Lei de Execução Penal – Ademais, atestado encaminhado pelo Diretor do Estabelecimento prisional sobre as atividades exercidas e o número de dias são suficientes – Veracidade presumida – Conformidade com o art. 129 da LEP – Decisão que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022